Tribunal: TJSP
Processo: 1001620-55.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
SEGURO. RESCISÃO. INDENIZAÇÃO. INSTRUMENTO DE SEGURO QUE NÃO CONTÉM A SUBSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR. ART. 46, CDC. CLÁUSULA DE QUE A COBERTURA SECURITÁRIA SOMENTE TERIA APLICAÇÃO SE ADQUIRIDOS BENS POR MEIO DE DETERMINADO CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR ADIMPLENTE COM SUAS PRESTAÇÕES. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. DANOS MORAIS CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.